Tribunal: TJMMG
Processo: 2000183-42.2025.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Cível
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000183-42.2025.9.13.0000 Referência: processo n. 2001135-77.2023.9.13.0004 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Revisor: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 10/09/2025 Publicação: 17/09/2025 Decisão: unânime Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL MILITAR. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E ATIPICIDADE DA CONDUTA. MEDIDA EXCEPCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DAS PROVAS. INSTRUÇÃO CRIMINAL NECESSÁRIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus em que se pretende o trancamento de Ação Penal Militar, sob o fundamento de ausência de justa causa e atipicidade da conduta. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A discussão consiste em saber se ficou comprovada, de plano e sem necessidade de análise fático-probatória, a alegação de ausência de justa causa por atipicidade de conduta do paciente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O trancamento de ação penal por meio do habeas corpus é medida excepcional, cabível somente quando houver inequívoca comprovação, sem a necessidade de dilação fático-probatória, da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito. 4. Ausência de flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem de habeas corpus. IV. DISPOSITIVO 5. Ordem de habeas corpus denegada. _________ Dispositivo relevante citado: CPPM, art. 467. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Jurisprudência relevante citada: STF, HC 106904, Relatora Min. Rosa Weber, 1ª Turma, j. em 11/12/2012; STJ, HC n. 869.624/RJ, Relatora Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. em 4/2/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em denegar a presente ordem. RELATÓRIO Trata-se de habeas corpus preventivo com pedido liminar, impetrado pelo paciente Jair Alexandre Inácio Faria Teixeira, com fulcro no inciso LXVIII do art. 5º da Constituição Federal (CF) e no art. 654, §1º, do Código de Processo Penal (CPP), apontando como ato coator a denúncia apresentada pelo Ministério Público de Minas Gerais junto ao juízo da 4ª Auditória da Justiça Militar Estadual (4ª AJME), nos Autos de n. 2001135-77.2023.9.13.0004. Relatou o impetrante que os fatos descritos na exordial acusatória se originaram de uma reclamação promovida pela advogada Andréa Vanessa de Araújo (OAB/MG 174.381) em seu desfavor e do 3º Sgt PM Ricardo Folgado de Souza, acarretando a instauração, pela Corregedoria da PMMG, do Relatório de Investigação Preliminar (RIP) n. 118.006/RIP/COM, arquivado por ausência de indicativos de cometimento de crime ou de transgressão disciplinar. Disse que o parquet, na análise do citado RIP, concluiu pela existência de indícios de que a conduta do investigado, ora paciente, se amoldava ao tipo previsto no art. 222 do CPM, embora não tenha apresentado nenhum elemento que demonstre a “justa causa para a acusação”. Por outro lado, aduziu que a simples existência da denúncia e a possibilidade da formação de uma ação penal em seu desfavor, revela-se ameaça de coação e constrangimento, fato a ser corrigido por esta ação mandamental. Ressaltou que, em um primeiro momento, o Juízo primevo declarou a atipicidade da conduta, ao indeferir a proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) apresentada pelo Ministério Público. Contudo, tendo sido reformada, em sede de recurso, a decisão que determinou o arquivamento do RIP de ofício, o parquet insistiu no oferecimento da denúncia pelo crime do artigo 222 (constrangimento ilegal) do Código Penal Militar, sem ao menos propor o ANPP. A esse respeito, destacou que a decisão proferida por esta 2ª Câmara, limitou-se a determinar o retorno dos autos para retomada do regular curso procedimental, devido à “imprudência do parquet em propor ANPP onde não haviam mínimos indícios de cometimento de crime, ou justa causa para propor ação penal, e o arquivamento prévio pelo juiz de primeira instância”. Nesse contexto, alegou que a excepcionalidade do trancamento da ação penal por meio do presente habeas corpus restou demonstrada, tendo em vista “a ausência de justa causa para a ação, a atipicidade do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 fato, a extinção da punibilidade ou a falta de indícios de autoria e materialidade”, conforme se observa das provas colacionadas aos autos. Ademais, mencionou que o ordenamento jurídico exige, como condição para deflagração da ação penal, a presença de justa causa, consubstanciada em elementos mínimos que indiquem a existência de crime e sua autoria. Dessa forma, a ausência de tais requisitos configura constrangimento ilegal passível do presente remédio heroico. Alegou que um erro metodológico e procedimental, consistente no arquivamento prévio e de ofício do RIP n. 118.006/2023, não pode servir de amparo para que o Ministério Público promova nova persecução penal, ao passo que a “insistência do Ministério Público em perseguir o paciente, mesmo diante do arquivamento prévio e recusa do ANPP, extrapola os limites legais do exercício da pretensão punitiva, configurando evidente abuso de poder”. Ao final, assim pugnou: A concessão de liminar para suspensão imediata do processo ou de eventual decisão de recebimento da denúncia; O trancamento definitivo da ação penal, por ausência de justa causa e fato atípico; Alternativamente, que se determine ao juízo de origem a rejeição da denúncia nos termos do art. 395, III, CPP; A comunicação imediata ao Juízo da Justiça Militar da decisão proferida por este Egrégio Tribunal. O pedido liminar restou indeferido, pelos fundamentos postos no Evento 4. As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas nos seguintes termos: [...] Consta dos autos que a advogada, Dra. Andréa Vanessa de Araújo apresentou notificação para explicações, noticiando suposto abuso de autoridade e assédio moral. Após diligências, a Corregedoria da Polícia Militar instaurou Relatório de Investigação Preliminar (RIP nº 118,006/23), o qual foi arquivado, sob fundamento de ausência de lastro mínimo probatório para configuração de crime ou transgressão disciplinar. Na sequência, a 18ª Promotoria de Justiça pugnou pelo arquivamento em relação ao crime de abuso de autoridade (Lei nº 13,869/19), entendendo como ausente o dolo específico exigido pelo art. 1º, § 1º, da referida lei, mas remeteu os autos à 9ª Promotoria de Justiça para análise de eventual constrangimento ilegal. A 9ª Promotoria de Justiça, por sua vez, manifestou-se pela possibilidade de celebração e Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), com fundamento no art. 28-A do CPP, por suposta prática do art. 222 do CPM, chegando a apresentar proposta ao investigado. Em decisão, no Evento 52 (em anexo), indeferi a proposta, reconhecendo a atipicidade da conduta, por se tratar de meio de comunicação válido e corriqueiro nas Unidades militares, determinando o arquivamento do feito. O Ministério Público interpôs Recurso em Sentido Estrito e a Segunda Câmara do Egrégio TJMMG, em acórdão unânime, deu provimento TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 parcial apenas para declarar a nulidade do arquivamento de ofício do RIP, por afrontar ao art. 397 do CPPM, restando prejudicada a análise do pedido de ANPP. Ato contínuo, o Ministério Público, após o retorno dos autos, optou por oferecer denúncia contra o Maj PM Jair Alexandre Inácio Faria pela prática do crime de constrangimento ilegal (art. 222 do CPM). Todavia, observa-se ausência de justa causa para a ação penal. Os elementos colhidos durante a investigação não evidenciam constrangimento, violência ou grave ameaça, tampouco o dolo de prejudicar ou retaliar subordinados. Ao contrário, o que se verifica é a utilização da ferramenta de comunicação (WhatsApp), de uso corriqueiro em praticamente todas as companhias da Polícia Militar, em paralelo ao Painel Administrativo (PA) e outros meios oficiais, visando exclusivamente a facilitação da comunicação e a eficiência do serviço. (Evento 9 – INF_HABEAS_CORP1) Intimada, a eminente procuradora de justiça apresentou seu parecer, manifestando-se pelo não conhecimento do presente writ, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: [...] Pois bem, a questão se revela singela, pretendendo o impetrante/paciente o trancamento da “ação penal militar” simplesmente porque, segundo a sua própria percepção, inexistiria justa causa para a deflagração da ação devido à atipicidade da conduta, sobretudo, em virtude de o RIP nº 118.006/2023, única base de elemento probatório utilizado pelo Parquet, ter tido seu arquivamento promovido pelo Encarregado após detida análise (evento 1 - INIC - fls. 08 e 11). Assim, não se verifica qualquer ato da autoridade apontada como coatora que possa configurar ameaça à liberdade de locomoção do paciente, nos termos do que dispõe o artigo 467 do CPPM, até porque, com o provimento do recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público (evento 16 dos autos nº 2001135-77.2023.9.13.004 de 2ª instância), essa Câmara afastou, de certa forma, a atipicidade da conduta sustentada pelo impetrante. Com efeito, considerando que o Ministério Público detém atribuição privativa para a propositura da ação penal pública, nos termos do artigo 129, inciso I, da Constituição Federal, as conclusões eventualmente manifestadas na fase investigativa não vinculam, em hipótese alguma, a compreensão do representante do Órgão Ministerial a respeito dos fatos em apuração, cabendo tão somente a ele decidir sobre a existência ou não de elementos suficientes ao oferecimento de denúncia. Portanto, como no presente caso, a inicial acusatória foi oferecida e se encontra pronta para ser submetida ao juízo de admissibilidade, não há que se falar em ausência de justa causa para a deflagração da ação penal militar, ficando claro que o impetrante/paciente se utilizou inadequadamente da via de habeas corpus com o intuito de tentar provar a sua inocência, muito embora se mostre imprescindível, após o recebimento da denúncia, adentrar na instrução criminal para que, somente ao final, seja possível decidir sobre a procedência ou não da ação. Pelo exposto, mostrando-se evidente que o habeas corpus não se presta à finalidade pretendida pelo impetrante, esta Procuradoria de Justiça opina pelo seu não conhecimento e, caso conhecido, pela TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 denegação da ordem, com o regular prosseguimento da tramitação do feito nº 2001135-77.2023.9.13.0004. (Evento 12 – PARECER1) É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SOCRATES EDGARD DOS ANJOS RELATOR Conheço da presente ação de habeas corpus. Conforme relatado, visa o presente habeas corpus seja determinado o trancamento definitivo da ação penal ou, alternativamente, seja rejeitada a denúncia ofertada pelo Ministério Público nos Autos n. 2001135-77.2023.9.13.0004, que tramita na 4ª AJME, alegando, para tanto, ausência de justa causa e atipicidade da conduta para a persecução penal. Todavia, da detida análise do feito, entendo que razão não assiste ao impetrante. De plano, destaco que esta colenda Segunda Câmara decidiu, em sede de Recurso em Sentido Estrito, declarar nula a decisão que determinou, de ofício, o arquivamento do RIP n. 118.006/COM e determinou, ainda, o retorno do feito ao Juízo a quo, para proferir nova decisão com observância às formalidades previstas no art. 397 do CPPM. Regressados os autos à primeira instância, o Juízo primevo determinou a abertura de vistas ao Ministério Público (Evento 70, DESP1 – Processo n. 2001135-77.2023.9.13.0004), que ofereceu denúncia em desfavor do Maj PM Jair Alexandre Inácio Faria, ora paciente, com base nos seguintes fundamentos: Infere-se do caderno apuratório que, por volta do mês de outubro de 2023, após assumir o comando da 11ª Cia PM, o denunciado constrangeu os outros militares da companhia, mediante ameaça, a fazerem o que a lei não manda. No ano em questão, devido a uma ordem dada pelo denunciado ao Sgt PM Ricardo Folgado de Souza, o referido militar criou um grupo de WhatsApp, ocasião em que o denunciado enviou alguns áudios explicando o funcionamento do grupo. Em áudio, o denunciado informou que a análise referente a pedidos envolvendo escalas de serviços, trocas e outras questões atinentes ao serviço militar teria como critério avaliativo, também, a participação ou não do militar no grupo de WhatsApp criado. Veja-se degravação parcial: "(...) Não é obrigatório ficar no grupo não, contudo se vier fazer pedido de qualquer situação aí que seja escala de serviço, troca, uma situação ou outra aí, a primeira coisa que vamos olhar é se o cidadão está no grupo, porque é impossível às vezes eu, o cidadão não se dedicar a um grupo, nem que seja só para receber mensagem né, não vai ser um grupo chato (...)" (00':18" a 00':41"). Ao afirmar que o militar que não aderisse ao grupo teria dificuldades relativas às trocas de serviço e escala, o denunciado constrangeu os outros militares da unidade a participarem do grupo de WhatsApp. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Exercendo o denunciado a função de Comandante da Cia e, em estruturas hierarquizadas como a Polícia Militar, a informação de que a não adesão ao grupo de mensagens geraria dificuldades no trabalho configurou ameaça e imposição à tropa. Ressalta-se que a Polícia Militar possui canais oficiais de contato entre seus integrantes, como o "PA", ordem do dia, chamada pré-turno, rádio comunicador, dentre outros, não sendo necessária a utilização do aplicativo de troca de mensagens WhatsApp com o número pessoal dos militares. Diante do exposto, o denunciado encontra-se incurso no artigo 222 (constrangimento ilegal), do Código Penal Militar, pelo que o Ministério Público requer que seja ele citado para interrogatório e defesa que quiser produzir, ouvidas as testemunhas abaixo arroladas, cumpridas as demais formalidades da lei, para ao final, ser condenado nas sanções que lhe couberem. (Processo n. 2001135-77.2023.9.13.0004 – Evento 73 – DENUNCIA1) Contudo, observei que, até o presente momento, não foi realizado o juízo de admissibilidade da referida exordial acusatória, inexistindo, portanto, a deflagração da ação penal e, por conseguinte, qualquer ato coator a ser sanado ou ameaça concreta à liberdade de locomoção do paciente, nos termos do que dispõe o artigo 467 do CPPM. Outrossim, entendo pela impossibilidade de acatamento do pedido para determinar ao juízo a quo que rejeite a denúncia, sob pena de imiscuir-se em sua competência e caracterizar ofensa ao duplo grau de jurisdição diante da supressão de instância. Da mesma forma, também não vislumbro qualquer tipo de ato ilegal no oferecimento de denúncia pelo Ministério Público, uma vez que a ele cabe, exclusivamente, avaliar os elementos de informação de que dispõe, se são (ou não) suficientes para o oferecimento da denúncia. Ademais, o habeas corpus não comporta dilação fático-probatória, de modo que a análise das teses defensivas (ausência de justa causa, atipicidade) arguidas são inviáveis dentro dos estreitos limites deste remédio constitucional, pois se confundem com o mérito da ação penal, já que sua apreciação demandaria exame aprofundado e valorativo de provas. Conforme entendimento sedimentado nos tribunais superiores, o trancamento de ação penal, pela via do habeas corpus, é medida excepcionalíssima, somente sendo admitido quando restar demonstrada, de plano, e sem necessidade de análise acurada das provas, a atipicidade da conduta, ou a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade, ou ainda quando presente uma das causas extintivas de punibilidade, o que não se vislumbra no caso em tela. Nesse sentido, confira-se: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM SEDE POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. SUFICIÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS PARA A DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 MEDIDA EXCEPCIONAL. NÃO CONHECIMENTO DA ORDEM. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Douglas Dias Moreira e Jeferson Santana de Jesus, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que deu provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público para receber a denúncia rejeitada em primeira instância. A denúncia imputa aos pacientes a prática dos crimes previstos nos arts. 157, § 2º, II e VII, e 157, § 3º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal. A defesa sustenta ausência de justa causa para a ação penal, sob o argumento de que a denúncia se baseia exclusivamente em reconhecimento fotográfico realizado em sede policial, em desconformidade com o art. 226 do CPP. Requer o trancamento da ação penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) Verificar se o reconhecimento fotográfico realizado sem observância das formalidades do art. 226 do CPP, utilizado como elemento probatório para a denúncia, configura ausência de justa causa para a ação penal; e (ii) Analisar a possibilidade de trancamento da ação penal pela via do habeas corpus em face da ausência de justa causa. III. RAZÕES DE DECIDIR [...] 6. "O trancamento da ação penal, inquérito policial ou procedimento investigativo por meio do habeas corpus é medida excepcional. Por isso, será cabível somente quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito" (AgRg no RHC n. 176.164/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023), o que não se verifica na hipótese dos autos. 7. A desconstituição do entendimento do acórdão, a fim de se concluir pela ausência de indícios válidos de autoria delitiva, demandaria o exame aprofundado do acervo fático-probatório, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus. 8. Inexiste flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão de habeas corpus de ofício. IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (STJ - HC n. 869.624/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 10/2/2025.) EMENTA HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. SUBSTITUTIVO DO RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. DESCRIÇÃO SUFICIENTE DAS CONDUTAS NA EXORDIAL ACUSATÓRIA. 1. O habeas corpus tem uma rica história, constituindo garantia fundamental do cidadão. Ação constitucional que é, não pode ser o writ amesquinhado, mas também não é passível de vulgarização, sob pena de restar descaracterizado como remédio heroico. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla do preceito constitucional. Precedente da Primeira Turma desta Suprema Corte. 2. Paciente denunciado pelo Ministério Público Militar, juntamente com outros trinta e oito acusados, entre TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 empresários e militares, pela participação em grupo composto para perpetrar fraudes em licitações públicas realizadas no Exército Brasileiro. 3. Suficiente a descrição das condutas imputadas ao paciente, correlatas com os crimes que lhe foram imputados (arts. 303, 308, §1º, e 320 do Código Penal Militar), cumpridos os requisitos do artigo 77 do Código de Processo Penal Militar. 4. Pode-se confiar no devido processo legal, com o trâmite natural da ação penal militar, para prevenir de forma suficiente eventuais ilegalidades, abusos ou injustiças no processo penal, não se justificando o trancamento da ação, salvo diante situações excepcionalíssimas. Deve-se dar ao processo uma chance, sem o seu prematuro encerramento. 5. Habeas corpus extinto sem resolução do mérito. (STF - HC 106904, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 11-12-2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-031 DIVULG 15-02-2013 PUBLIC 18-02-2013) Com tais fundamentos, inexistindo constrangimento ilegal a ser sanado pela via do habeas corpus, denego a presente ordem. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho as razões e o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 10 de setembro de 2025. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator